Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714393-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, SUDESTEFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EMBARGADO: SECRETARIO ADJUNTO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Outros (ID no 18059782, págs. 1-7) contra o acórdão desta 2a Câmara Cível que, por unanimidade, denegou a ordem, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito (ID no 17734870). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO